Tribunal: TJDFT
Processo: 0704812-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de decisão que fixa astreintes e obrigação de fazer. A comprovação extemporânea do cumprimento da tutela, suprimiu a possibilidade de o credor questionar a autorização do procedimento quanto ao hospital indicado, cabendo o não conhecimento do documento exclusivamente quanto à multa já perseguida pelo credor, contudo, impõe-se sua redução, tendo em vista sua desproporcionalidade, considerando o cumprimento da ordem de autorização do procedimento.